Tribunal: TJDFT
Processo: 0719008-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL NACIONAL. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 195 DA ANS. ANULAÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 455/2020. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. VIGÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA. 60 DIAS. INOBSERVÂNCIA. PLANO OU SEGURO SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DISPONIBILIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. BENEFICIÁRIA. TRATAMENTO. CÂNCER. DOENÇA GRAVE. STJ. TEMA 1082.
1. O parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195 da ANS, que impunha a observância do prazo mínimo de 12 meses de vigência, bem como de exigência de notificação prévia de 60 dias para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, foi integralmente anulado pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS. Essa exclusão, contudo, não obsta a rescisão unilateral se efetivamente forem cumpridos tais parâmetros. Precedentes.
2. No caso de planos de saúde coletivos, o art. 23 da Resolução Normativa no 455/2020 da ANS determina que as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura “devem também constar do contrato celebrado entre as partes”.
3. O contrato firmado entre as partes estabeleceu que o instrumento poderia ser rescindido imotivadamente por quaisquer dos subscreventes quando estivesse em vigor por prazo indeterminado, mediante comunicação por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência. Há provas de que a primeira condição foi cumprida, mas não a segunda, uma vez que a notificação foi encaminhada à empresa contratante em prazo inferior.
4. As disposições contidas na Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 19/1999 estão em vigor e preveem que, em caso de rescisão, as operadoras de planos ou de seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o). A oferta de planos em cidades situadas em Estado diverso da sede da empresa e do domicílio da beneficiária não cumpre essa exigência normativa.
5. O STJ, ao julgar o REsp 1842751/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1082), fixou a tese de que a “operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida” (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022).
6. Recurso conhecido e não provido.